Tribunal: STF
Processo: HC 73896
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL. DECISÃO JUSTIFICADA.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DO RÉU. TEMA NÃO SUSCITADO NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO.
        I - A citação edital foi realizada porque frustradas as
diligências do oficial de justiça no sentido de localizar  o acusado
no endereço fornecido. Ausência de ilegalidade.
        II - A alegação de ausência do réu na audiência de inquirição
de testemunhas não foi suscitada no tribunal de origem. Pedido, no
ponto, não conhecido.
        Pedido indeferido na parte em que conhecido.